Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721738-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY BORGES DE FREITAS AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE DESPACHO Intime-se o agravado ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator